Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707663-35.2020.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. CONCESSÃO DE USO. INEXISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. 2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. Não se concede proteção jurídica para loteamento irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, porquanto este não autoriza ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação originária do setor. 4. Conforme jurisprudência desta Corte "se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias" (Acórdão n. 1068892, 20160110826864APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1096/1099). 5. Apelos conhecidos e não providos. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescenta que a região já é habitada há anos, eis que firmou o local como sua moradia desde 2013 onde vive com sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela regularidade do ato demolitório debatido nos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso” (RE 1387061 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Além disso, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025